Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deve ser reformada, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a ausência de elementos que afastem essa presunção.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa de hipossuficiência, que cede ante outros elementos que indiquem a capacidade financeira.
5. No caso, a presunção de hipossuficiência, decorrente de declaração apresentada, deve prevalecer ainda que para parte dos recorrentes que comprovaram não possuir condições financeiras para suportar as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A presunção relativa de hipossuficiência não pode ser afastada na hipótese de existirem elementos nos autos que atestam os requisitos da gratuidade de justiça."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; o art. 99, §§ 2o e 7o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ.